Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-40.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000535-40.2021.8.05.0194 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALMIRA NUNES DUQUE Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO (OAB:BA37150-A) APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO (OAB:PE35876-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta servidora pública do Município de Pilão Arcado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada para impugnar a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, com reflexo remuneratório, e para obter o restabelecimento da situação anterior, o pagamento das diferenças de vencimentos e o enquadramento em definitivo no regime de 40 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se a Administração Pública municipal podia reduzir unilateralmente a carga horária e a remuneração da servidora, após longo período de exercício em jornada de 40 horas, sem prévio processo administrativo. 3 - Discute-se, ainda, se o posterior restabelecimento administrativo da jornada afasta o interesse processual e se cabe o pagamento das diferenças remuneratórias do período em que subsistiu a redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a Administração a reduzir carga horária e vencimentos de servidora pública sem prévio procedimento administrativo, quando a medida atinge situação individual concreta e repercute sobre verba de natureza alimentar. 5 - A consolidação fática da jornada ampliada por período superior a sete anos descaracteriza o regime temporário ou precário e gera legítima expectativa de estabilidade funcional, cuja reversão reclama procedimento administrativo regular, observados o contraditório, a ampla defesa, mesmo porque a Constituição Federal exige, nos arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV, a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa como pressupostos de validade de qualquer ato administrativo que importe redução de vencimentos. A ausência de processo administrativo prévio torna nulo o ato de redução da carga horária. 6 - O posterior restabelecimento da jornada de 40 horas no curso da demanda não acarreta perda do objeto, pois remanesce o interesse processual quanto à declaração de nulidade do ato redutor e ao recebimento das diferenças remuneratórias pretéritas. 7 - Reconhece-se a nulidade do ato administrativo que reduziu a jornada da autora de 40 para 20 horas sem observância das garantias constitucionais, sendo devidas as diferenças remuneratórias entre a redução indevida e o restabelecimento administrativo da carga horária. 8 - O acolhimento da pretensão não implica reconhecimento de direito adquirido absoluto ao enquadramento definitivo em jornada de 40 horas, permanecendo resguardada à Administração a possibilidade de revisão futura, desde que motivada e precedida de regular processo administrativo. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença, declarar a nulidade do ato administrativo de redução da carga horária sem prévio processo administrativo, condenar o município ao pagamento das diferenças remuneratórias do período correspondente e inverter os ônus sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000535-40.2021.8.05.0194, sendo parte apelante VALMIRA NUNES DUQUE e parte apelada o MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.